Tribunal: TJPA
Processo: 0000639-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000639-22.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOANA ANGÉLICA LEITE DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO art.157, §2°, I e II do CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO
IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, ao apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000639-22.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOANA ANGÉLICA LEITE DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Joana Angélica Leite dos Santos, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 11/11/2016 por volta das 14hs15min, a denunciada em companhia de outros indivíduos não individualizados na investigação, simulando serem clientes, adentraram a bordo de um veículo Celta, de cor Preta, Placa JUO 2159, no Posto de Gasolina Ipiranga, situado na Av. Artur Bernardes, próximo à empresa Bertoline, onde, de forma repentina, a denunciada desceu do veículo juntamente com outro indivíduo que portava arma de fogo e ambos anunciaram o assalto à todos os presentes no estabelecimento, juntando-se ao bando, ato contínuo, os demais elementos que se encontravam dentro do veículo e roubaram os frentistas Valdeci Monteiro Damasceno, Aldo Luís Dias Júnior e Renilson dos Santos Oliveira, que tem retiraram mediante imposição de grave ameaça do uso de arma de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e demais objetos de valor que recolheram dos clientes que abasteciam os carros no momento do assalto.
Ocorre que, as câmeras de segurança filmaram toda a ação delituosa (fls.32) e a denunciada foi reconhecida e localizada pela Policia Civil como uma das autoras do crime, oportunidade em que foi indiciada e confessou ter sido uma das autoras do assalto.
A autoria e materialidade do presente crime de roubo duplamente qualificado, resta-se devidamente configurado via confissão da denunciada, depoimentos das vítimas, degravação das filmagens do posto de combustível assaltado, aliado a todo contexto probatório produzido.
Definido tal comportamento como delituoso, estabelece o art.157, §2°, I e II do CPB.

Houve a apresentação de defesa preliminar (fls.56-58), o recebimento da denúncia (fls.45), a exposição das alegações finais de ambas as partes (fls.82-83 e fls.101-106), a prolação da sentença (fls.107-119) e a interposição do presente recurso (fls.122-verso e fls.125-141).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o ora apelante pela prática do artigo 157, §2°, I e II do CPB, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente.

As razões recursais voltaram-se ao seguinte pleito (fls. 125-141):
Solicita-se a absolvição por falta de provas, mormente em face da mera corroboração judicial dos testemunhos policiais prestados em IPL (art.386, inc. VII do CPP).
Requer-se , caso não haja absolvição, seja(m) decotado(s) 2/8 da pena-base referente à circunstância judicial da (a) culpabilidade e dos (b) motivos do crime.
Atinente à prisão provisória da apelante, faz-se das fs.84
usque
100 parte integrante das presentes razões , o que, somando-se ao acima discorrido, gera a necessidade de soltura da recorrente ou, ao menos, conversão da cautela prisional estrita em prisão domiciliar.
Se assim não se decidir, ao menos requer-se seja desde logo a apelante colocada em regime semelhante ao semiaberto, segundo fartamente decidido pelo STJ (vide
supra
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial recorrido (fls. 142-144).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 145), por distribuição, a relatoria do feito coube a mim. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 149-161).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no art.157, §2°, I e II do CPB.

A acusada foi identificada quando da análise do circuito interno de filmagem do estabelecimento comercial (fls.36), tendo sido localizada e presa pela Polícia Civil. Assim, uma vez presa, foi indiciada e confessou ter praticado o delito (fls.12).

Para além disso, há no processo o Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls.25 e fls.31), onde os frentistas Valdeci Monteiro Damasceno e Aldo Luís Dias Júnior reconhecem a acusada como autora do delito.

Os depoimentos em juízo dos frentistas Valdeci, Aldo e Renilson (fls.79-80), mostram-se seguros e coerentes ao narrado na denúncia, onde ratificam que a acusada foi a autora do delito.

Nesse contexto, não há como acolher os argumentos recursais de insuficiência de provas para a condenação pelo crime art.157, §2°, I e II do CPB. Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA.
COMPROVAÇÃO.1)
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando segura e coerente, é apta a embasar o decreto condenatório.
Seu interesse é reaver os bens que lhe foram subtraídos e indicar os verdadeiros culpados. 2
) No caso em análise, a vítima reconheceu peremptoriamente os acusados, tanto após o roubo, como em juízo.
Frise-se que o inspetor de polícia que procedeu à apreensão confirmou que a vítima reconheceu os culpados sem dúvida alguma naquela oportunidade. 3) As declarações do apelante e do corréu isolam-se dos demais elementos do conjunto probatório. 4)
Condenação mantida
. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 01742441220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 19 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 04/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2015)

Compulsando o recurso de apelação, a acusada ainda pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Imperioso enfatizar, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença, tal como está escrito (fls. 51 a 56):
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.
Em relação à culpabilidade da ré, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
A ré não presenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 18 do auto de representação de prisão cautelar apenso). Observo, todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, mesmo que apresentasse registro de outro feito criminal não transitado em julgado, conservaria sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável à ré.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, não tendo a res furtiva sido recuperada.
Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré e comparsas, sendo circunstância judicial desfavorável.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base da acusada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica da denunciada (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
A ré não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d , do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Assim, reduzo a pena-base em 03 (três) meses de reclusão e em 09 (nove) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos e seis (06) meses de reclusão e 21 ( vinte e um) dias multa.
Presente as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que a grave ameaça para a prática do crime foi exercida com emprego de arma e em concurso de pessoas. Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica da denunciada (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b , do CPB.
Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta à ré por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

O magistrado de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas a culpabilidade, o motivo, e o comportamento das vítimas, cujas fundamentações,
data maxima venia
, encontram-se inidôneas
- o que impõe a revisão correlata, nesta instância.

A Culpabilidade
- em que pese à fundamentação do juízo
a quo,
quando a analisou com valoração negativa dessa circunstância judicial, pode-se concluir que a referida análise deve ser afastada, já que inerente ao dolo indispensável à configuração do próprio crime. Senão vejamos a jurisprudência hodierna:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - POSSIBILIDADE.
Deve ser afastada a consideração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o juiz a justificar no fato de o réu ter consciência da ilicitude do ato delituoso praticado e porque lhe era exigível e possível a prática de conduta diversa. A capacidade para entender o caráter ilícito da conduta e de se autodeterminar segundo esse entendimento faz parte da culpabilidade como elemento constitutivo do crime e, por isso, não pode ser usada para justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ). Deve ser afastada a análise negativa da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime quando o juiz não a fundamentar em elementos concretos dos autos. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser valorada negativamente para elevar a pena-base quando o ofendido em nada contribuir para o crime. Deve ser fixado o regime aberto ao condenado primário, cuja pena é inferior a 04 anos e que teve todas as circunstâncias do art. 59 do CP analisadas em seu favor. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, torna-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(TJ-MG - APR: 10141150014308001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2017)

O motivo do crime
- ao analisar tal circunstância judicial, o juízo
a quo
exarou fundamento que integra o próprio tipo penal do roubo, portanto é fundamentação inidônea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVA-BILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECE-DENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DISTINTA DA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITIVAS.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. MOTIVOS. CUPIDEZ E LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. A valoração negativa dos antecedentes, em razão da existência de uma condenação definitiva, diversa da utilizada na segunda fase como reincidência não configura constrangimento ilegal. 4. Quanto à conduta social, verifica-se que não houve explicitação suficiente no momento da individualização da pena para justificar o aumento, limitando-se o julgador a ressaltar o seu reiterado envolvimento de práticas delitivas, o que, à míngua de uma terceira condenação, diversa das utilizadas como maus antecedentes e como reincidência, não justificam o desvalor, sob pena de bis in idem. O mesmo sucedendo relativamente à personalidade, considerada distorcida e comprometida com o submundo do crime, nos mesmos moldes, sem fundamento válido, portanto. Precedentes. 5. Admite-se a utilização de majorantes sobejantes, que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 6.
Por outro lado, não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial.
Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas quanto ao delito de roubo majorado a 9 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa.
(STJ - HC: 94382 DF 2007/0267130-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutro, portanto
.

Reduzo, por conseguinte, a
pena-base da privação da liberdade da apelante ao mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão
, e, como corolário, a de multa para
10 (dez) dias-multa, (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato).

Coerente a isso:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. 3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

De outra feita, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante o Juízo. Porém, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, por força da súmula 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.

Observa-se a presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, já que a grave ameaça para a prática do crime foi exercida com emprego de arma e em concurso de pessoas.

Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço), torno definitiva a pena da apelante na quantia de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato).

Pela quantia da pena da apelante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - preservo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Por fim, diante do não preenchimento de todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, ressalto a sua não aplicabilidade a favor da apelante, especialmente, em razão do tanto da punição a ela imposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, ao apelo.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator